Tribunal: TJMT
Processo: 1015955-71.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015955-71.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER - CPF: 006.900.711-08 (ADVOGADO), JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER - CPF: 006.900.711-08 (IMPETRANTE), ALTAIR CORREA SOARES - CPF: 019.078.159-96 (PACIENTE), JUIZO DA 2ª VARA DE FAMILIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDINEIA CHETCO FERLIN - CPF: 698.002.351-91 (TERCEIRO INTERESSADO), F. C. S. C. - CPF: 081.970.991-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ORDEM CONCEDIDA. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – PRISÃO CIVIL DECRETADA PELO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS – DÉBITO PRETÉRITO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL RECONHECIDO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO – ORDEM CONCEDIDA.

O pagamento das três últimas parcelas da pensão alimentícia autoriza a revogação da ordem de prisão em razão da perda do caráter emergencial da medida (Súmula 309 do STJ).

No caso, considerando o fato de estar o decreto da prisão lastreado em débito antigo, diante da ilegalidade da prisão decretada e da ausência de fundamentos em sentido contrário, revela-se imperiosa a concessão da ordem de habeas corpus.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de
Habeas Corpus
impetrado por
JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER
em desfavor de
ALTAIR CORREA SOARES
, preso no dia 06/07/2023, em razão do cumprimento do mandado de prisão expedido pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT em 10/06/2020 na
Execução de Alimentos nº 0056821-93.2015.8.11.0041
, tendo em vista o não pagamento da pensão alimentícia ao menor F.C.S.C, atualmente com 15 nos de idade.

Alega o impetrante que a referida execução iniciou-se no dia 10/12/2015 e o paciente providenciou, dentro de suas possibilidades financeiras, o pagamento do valor devido, na época de R$ 2.900,43 (dois mil novecentos e quarenta e três centavos), firmando acordo para pagamento da pensão no valor de 89% do salário mínimo.

Aduz que, à época, o paciente encontrava-se desempregado e assim permaneceu do ano de 2015 até 2018, fazendo bicos para providenciar o dinheiro da pensão e sua subsistência, e nem sempre conseguia pagar os 89% em sua integralidade.

Afirma que desde 2019, período no qual o paciente se estabilizou no mercado de trabalho, pois atua como prestador de serviço sem vínculo CLT, e atualmente presta serviço na empresa INDÚSTRIA QUÍMICA-MT (CLORO-MT), vem pagando rigorosamente as parcelas da pensão alimentícia, mantendo em dia os pagamentos, bem como vem tentando o saldo devedor junto à exequente há exatos 2 anos.

Relata que não tem condições de quitar o débito à vista, e fez proposta de acordo para a genitora do infante, a qual foi recusada.

Narra que o paciente vem efetuando diversos pagamentos avulsos dentro dos autos sempre que pode, a fim de diminuir a dívida, tendo depositado nos autos a quantia de R$ 5.718,4 (cinco mil setecentos e dezoito reais e quatro centavos), e desde 2019 mantém rigorosamente em dia os pagamentos da pensão e, ainda propôs parcelamento da dívida e vem cumprindo-o.

Discorre que não tem parcelas de pensões atrasadas referentes ao ano de 2019 e seguintes, bem como pagou as três últimas parcelas referentes ao ano de 2018, restando apenas parcelas anteriores aos últimos 05 (cinco) anos, as quais devido aos juros, o paciente não consegue quitar na integralidade.

Assevera que o paciente está trabalhando, inclusive, foi preso uniformizado, pois estava a caminho da cidade de Sinop/MT, para fomentar a inauguração da loja da CLORO/MT, noticiada na TV SBT-SINOP.

Sustenta que, permanecendo preso, ainda que em prisão domiciliar, o paciente acabará perdendo o emprego, o que dificultará ainda mais qualquer viabilidade de acordo, bem como o pagamento regular da pensão, pois sem sua renda, não será possível cumprir sua obrigação.

Deste modo, pugna, liminarmente, pela concessão do pedido de habeas corpus ao paciente.

A liminar foi deferida no ID nº 174937651.

As informações foram prestadas pelo juízo
a quo
no ID nº 175044921.

O d. Procurador de Justiça. Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, em parecer de ID nº 178773193, manifestou-se pela concessão da ordem.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que F.C.S.C representado por sua genitora EDINEIA CHETO FERLIN ajuizou a
Execução de Alimentos nº 0056821-93.2015.8.11.0041
em face do paciente ALTAIR CORREA SOARES,

executando cinco prestações alimentícias no valor total de R$ 2.900,43 (dois mil novecentos e quarenta e três centavos) do ano de 2015.

Citado, o executado não comprovou o pagamento do débito em sua integralidade.

A decisão que decretou a prisão civil do paciente fora proferida em 10/06/2020.

Pois bem.

Como se sabe, o Habeas Corpus constitui o meio eficaz para impugnar ato proferido de forma ilegal ou com abuso de poder, quando, nos termos do artigo 5°, LXVIII, da Constituição Federal,
"sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade”
.

Ao tutelar a liberdade, a ação de índole constitucional visou garantir ao paciente o direito de ir e vir dentro do território nacional sem que fosse surpreendido por ato arbitrário que ameaçasse o seu direito de locomoção, prestigiando o disposto no artigo 5º, inciso XV, da CF.

Compulsando os autos, verifica-se que o paciente demonstrou cumprir com a sua obrigação alimentícia desde 2019 a 2023 (ID nº 174790196, 174790198 e 174790199, havendo atraso daquelas anteriores aos últimos cinco anos.

Assim, cumpre asseverar que sobre a dívida alimentícia e prisão civil, decorrente de seu inadimplemento, a Súmula nº 309 do STJ prevê que:

“O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo”.

A propósito, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o pagamento das
três últimas parcelas
da pensão alimentícia autoriza a revogação da ordem de prisão em razão da perda do caráter emergencial da medida, vejamos:

“PROCESSO CIVIL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PAGAMENTO DAS TRÊS ÚLTIMAS PARCELAS. REVOGAÇÃO DA ORDEM DE PRISÃO CIVIL. 1. O pagamento das três últimas parcelas da pensão alimentícia autoriza a revogação da ordem de prisão em razão da perda do caráter emergencial da medida (Súmula 309 do C. STJ e art. 528 do CPC/2015). 2. Concedeu-se a ordem.

(TJ-DF 07145652920188070000 DF 0714565-29.2018.8.07.0000, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 06/02/2019, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 07/02/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“HABEAS CORPUS. DÍVIDA DE ALIMENTOS PRETÉRITOS SUPERIOR A TRÊS MESES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. A prisão civil pelo inadimplemento voluntário de obrigação alimentícia somente pode ser decretada em relação às três últimas prestações. Em relação a parcelas atrasadas não pode ser decretada a prisão, já que a quantia devida perde o cunho alimentar. ORDEM CONCEDIDA.”

(Habeas Corpus Nº 70072768039, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall’Agnol, Redator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 30/03/2017)

No presente caso, verifica-se que o paciente se encontra em dia com as parcelas atuais e, por isso, descabida a manutenção de sua prisão civil.

Soma-se que no caso em análise restou demonstrada a falta de urgência e necessidade da verba executada, uma vez que a dívida corresponde a valores devidos aos últimos cinco anos.

Desta feita, demonstrada a perda do caráter alimentar das prestações inadimplidas.

Por outro lado, não se vislumbram razões suficientes a justificar a manutenção da prisão do paciente, que exerce o labor prestando serviços na empresa INDÚSTRIA QUÍMICA-MT (CLORO-MT), uma vez que o impossibilitará de auferir recursos que possibilitem o pagamento da dívida em comento.

Dessa forma, considerando o fato de estar o decreto da prisão lastreado em débito antigo, diante da ilegalidade da prisão decretada e da ausência de fundamentos em sentido contrário, cabível a concessão da ordem de habeas corpus.

Ante o exposto,
CONCEDO
a ordem e mantenho a liminar inicialmente deferida para determinar a revogação da prisão civil do paciente, expedindo-se o necessário.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023